Tribunal: TJMT
Processo: 1008396-68.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1008396-68.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE ALTA FLORESTA
IMPETRANTE(S): DR. MÁRCIO RODE E OUTRO
PACIENTE(S): ALEX FIORENZA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ALEX FIORENZA contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos de incidente processual (Código 148088), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de descumprimento de medidas protetivas - art. 24 da Lei no 11.340/2006 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente “é pessoa do bem, trabalhador, de caráter ilibado e jamais praticou qualquer outro delito, sendo que em sua ficha de antecedentes só constam os boletins de ocorrências registrados pela suposta vítima”; 3) eventual condenação ensejaria regime aberto.
Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade ao paciente, mediante aplicação de medidas cautelares alternativas (ID 39596973), com documentos (ID 39596975/ID 39596983).
Relatos.
Em 12.3.2020, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos:
“[...] Compulsando detidamente os autos, verifica-se que foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima em 16/12/2016 (fl. 11), em razão de suposto cometimento do delito de ameaça, sendo o suposto agressor devidamente cientificado conforme é possível depreender dos autos à fl. 13.
No entanto, a vítima registrou novo Boletim de Ocorrência em que narrou descumprimento de medidas protetivas pelo indiciado (fls. 14/24). Nesse sentido, foi determinada por este juízo a intimação do indiciado a título de advertência para que se abstivesse de manter qualquer contato com a vítima, decisão que foi devidamente cumprida conforme se infere da certidão à fl. 29.
Noutro giro, as medidas protetivas foram mantidas às fls. 60/61, determinando-se o arquivamento do feito, todavia, às fls. 62/68 foi comunicado novo descumprimento das medidas protetivas deferidas pelo indiciado.
Nesse desiderato, em consonância com o parecer ministerial, este juízo aplicou medida cautelar de utilização de tornozeleira eletrônica e entrega do botão do pânico à vítima, sendo ambas as partes devidamente intimadas. Conquanto, o que se denota do ofício à fl. 78 é que o indiciado não compareceu para se submeter ao procedimento de colocação da tornozeleira na Cadeia Pública local.
De outro modo, em 02/03/2020 a vítima fez nova comunicação de descumprimento das medidas protetivas deferidas em seu favor pelo indiciado, o que indica que mesmo diante da fixação de medidas cautelares diversas da prisão o mesmo vem reiteradamente descumprindo as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima. Assim, a decretação da prisão preventiva é a medida de rigor. [...]
Diante disso, de todo o amealhado nos autos, não há outra hipótese a fim de garantir a eficácia das medidas protetivas de urgência senão a constrição cautelar, já que aquelas se revelam ineficazes para a tutela da vítima, que vem sofrido reiteradamente diante do descumprimento pelo indiciado das medidas que foram deferidas em seu favor. [...]
Ante o exposto, DECRETO a prisão preventiva do autuado ALEX FIORENZA, já que se encontram presentes os requisitos do artigo 312 e 313, inciso III do CPP.” (Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – ID 39596983)
Pois bem.
A prisão preventiva do paciente está justificada na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de se proteger a integridade física e psicológica da vítima Graciele Sales de Oliveira ante o descumprimento reiterado das medidas protetivas anteriormente impostas [em 16.12.2016].
O c. STJ firmou posição no sentido de que o descumprimento de medidas protetivas autoriza a constrição cautelar (RHC no 66.222/RS - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 31.3.2016; HC no 427.726/PR - Relator: Min. Felix Fischer - 22.3.2018).
Todavia, verifica-se que a vítima não atribuiu ao paciente qualquer ato intimidatório recente, mas apenas registrou boletins de ocorrência relatando que ele tentou entrar em contato com ela, por telefone, reiteradas vezes e passou em frente à sua residência “acelerando” a motocicleta.
Anote-se que as mensagens de texto enviadas pelo paciente através do aplicativo WhatsApp consistiram em pedidos de desculpas, perdão, bem como para “retirar a queixa”, sem tom ameaçador (ID 39596981/ID 39596982).
Noutro giro, o paciente é primário, possui bons antecedentes (www.tjmt.jus.br), tem endereço certo no distrito da culpa, exerce ocupação lícita como garçom, está segregado há aproximadamente 30 (trinta) dias e o suposto delito cometido é apenado com detenção [três meses a dois anos], a recomendar a aplicação do princípio da homogeneidade (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015).
Nesse quadro, sopesada a ausência de ameaça recente, os predicados pessoais favoráveis e a excepcionalidade da segregação cautelar, sobretudo diante da atual situação de pandemia de COVID-19, mostra-se pertinente conceder liberdade processual ao paciente, porém, com manutenção das medidas cautelar e protetivas anteriormente impostas pelo juiz da causa para obstar que o paciente volte a importunar a vítima, seja por mensagens de texto, seja por aproximação (CPP, art. 315, § 1o).
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para outorgar liberdade processual ao paciente, mantidas as medidas cautelar e protetivas impostas pelo Juízo singular, notadamente o monitoramento eletrônico e a proibição de se aproximar e manter qualquer espécie/forma de contato com a vítima Graciele Sales de Oliveira (CPP, art. 319, III e IX).
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta para expedição do apto alvará de soltura, fazendo constar o teor das medidas cautelar e protetivas [“Vedação de aproximação da ofendida ou de seus familiares a menos de 200 (duzentos) metros, salvo anuência; Vedação de contato com a ofendida, familiares ou testemunhas por qualquer meio de comunicação; Vedação de frequentar a residência e locais de trabalho, a fim de preservar a integridade física e psicológica da mesma; utilização de tornozoleira eletrônica, com a devida entrega do botão do pânico para vítima”], bem como a possibilidade de decretação de nova custódia provisória em caso de descumprimento, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de abril de 2020.
Des. MARCOS MACHADO